Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-85.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004124-85.2021.8.11.0003
RECORRENTE: VALDELICE SELVINA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDELICE SELVINA DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 119666976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADAS – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELA CONTRATANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR MUTUADO À DISPOSIÇÃO DA MUTUÁRIA– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, com destaque para o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes e para o comprovante do depósito do valor mutuado na conta de titularidade do mutuário, descabe a pretendida decretação judicial de inexistência do contrato, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária’. (N.U 1004124-85.2021.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/02/2022).
Alega-se violação aos artigos 79, 80, II, 81, e 373, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os fatos alegados na inicial pela parte recorrente são suficientes para afastar dolo, uma vez que se trata de pessoa idosa e com pouca instrução, circunstância que dá credibilidade a alegação, não sendo possível a condenação por litigância de má fé.
Assevera que “(...) que não litiga de má-fé quem se utiliza de processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito; -que o litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso; -que em julgamentos de casos idênticos, houve o afastamento da má-fé, em razão da ausência de prova do ânimo doloso”.
Aduz contrariedade aos artigos 489, II, e § 1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC, uma vez que a decisão do acórdão recorrido foi omissa e sem fundamentação suficiente.
Recurso tempestivo (id. 122313971).
Contrarrazões (id. 124840167).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102-105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). (g.n)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que a decisão do acórdão recorrido foi omissa e sem fundamentação suficiente.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 79, 80, II, 81 e 373, I, do CPC, amparada na assertiva de que os fatos alegados na inicial são suficientes para afastar dolo, uma vez que se trata de pessoa idosa e com pouca instrução, circunstância que dá credibilidade a alegação, não sendo possível a condenação por litigância de má fé.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC”. (id. 119666976). (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
4. A jurisprudência desta Corte Superior impõe a aplicação da Súmula no 7/STJ quando a revisão da condenação por litigância de má-fé exigir o reexame do contexto fático-probatório da demanda.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1723745/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça